Tribunal: CARF
Processo: 12719.721597/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, , § 1o da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721597/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.856 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
M. B. PRESENTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, ”, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721597/2013-45
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721597/2013-45

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/FNS na sessão de 04 de agosto de
2017 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/10/2013 e impedimento à opção nos anos-calendário 2014 a 2016, em virtude da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
I – Do Auto de Infração
2.
Contra a contribuinte, foi lavrado, em 20/3/2012 auto de infração (fls. 9-
141), com apreensão mercadoria de sua propriedade, o qual esclarece:
No dia 23/10/2013, a Equipe de Repressão Aduaneira - ERA da Inspetoria da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis-SC, em cumprimento à Ordem de
Vigilância e Repressão – OVR no 0925200-66-13-03, realizou, no
estabelecimento comercial acima identificado, procedimentos de ação fiscal
com intuito de verificar a regularidade fiscal de mercadorias de origem ou
procedência estrangeira ali depositadas ou expostas à venda.
Inicialmente foi dada ciência do Termo de Início de Ação Fiscal (anexo) à
empresa, representada no momento da fiscalização por Marcelo Mendes
Francisco, CPF 004.670.999-10, no qual o contribuinte foi intimado a
apresentar, no curso da ação fiscal, os documentos que comprovassem a
regularidade fiscal das mercadorias de origem ou procedência estrangeira em
estoque ou expostas no estabelecimento comercial.
Após a intimação foi efetuada a retenção e a lacração das mercadorias objeto do
Termo de Lacração de Volumes - TLAVO no OVR 0925200-00066-13-03
(anexo), não acobertadas por documentação fiscal, por conterem indícios de
infração punível com pena de perdimento - mercadoria estrangeira exposta à
venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita prova de
sua importação regular (art. 105, inciso X, do DL 37/66, regulamentado pelo
artigo 689, inciso X, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
6.759/2009 e art. 23, inciso IV, e parágrafo único do DL 1455/76).
As mercadorias foram acondicionadas em sete volumes onde foram colados, na
presença do proprietário Marcelo Mendes Francisco, selos de controle
aduaneiro numerados.
Foi designada a data de 04/11/2013, às 9h, para apresentação da documentação
que comprovasse a regular situação das mercadorias, bem como para
acompanhar a deslacração e abertura dos volumes, e a qualificação e
quantificação das mercadorias retidas para fins de, se fosse ocaso, lavratura do
auto de infração. Ato para o qual foi a empresa devidamente intimada no
próprio Termo de Lacração de Volumes.
No dia e hora indicados para a deslacração dos volumes, nenhum representante
legal do estabelecimento comercial compareceu no Centro Operacional de

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721597/2013-45

Repressão - COR para acompanhar a abertura dos volumes e apresentar a
documentação da regular situação das mercadorias estrangeiras. Desta forma,
procedeu-se a deslacração de ofício, na presença de duas testemunhas, conforme
determina a IN SRF no 366/2003, art. 11, sendo lavrado o Termo de
Deslacração e Apreensão de Mercadorias (anexo).
Assim, o interessado não apresentou nenhuma documentação para comprovar a
regular
importação/aquisição
das
mercadorias
de
origem
estrangeira
apreendidas. O interessado teve em dois momentos a oportunidade de
apresentar à fiscalização os documentos que comprovariam a situação regular
das mercadorias de origem estrangeiras encontradas no estabelecimento
comercial: o primeiro no dia da fiscalização da empresa, e o segundo no dia da
deslacração dos volumes, mas em nenhum dos dois momentos foi apresentado
qualquer documento. Desta forma, o interessado não logrou comprovar a
regular importação das mercadorias estrangeiras, o que demonstra que estas
mercadorias de origem estrangeira, encontradas nas dependências do
estabelecimento comercial e retidas pela fiscalização, entraram no território
nacional de forma clandestina, estando, portanto, sujeitas à apreensão para
aplicação da penalidade de perdimento.
A responsabilização do autuado é determinada pelo Regulamento Aduaneiro,
Decreto no 6.759/09, art. 674, inc. I, base legal Decreto-Lei no 37/66, art. 95:
[...]
Procedemos, assim, a autuação do(s) acima qualificado(s), pela prática da
infração descrita nos mencionados dispositivos legais, ficando o(s) Autuado(s)
sujeito(s) à pena de perdimento da(s) referida(s) mercadoria(s), na
conformidade do parágrafo 1o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76.
INTIMAÇÃO:
Fica(m) o(s) autuado(s) ciente(s) de que, em conformidade com o artigo 27 § 1o,
do Decreto-lei no 1.455/76, é facultado impugnar o presente procedimento, no
prazo de 20 (vinte) dias da ciência desta intimação, findo o qual será
caracterizada REVELIA.

3.
Verificado o descumprimento das exigências legais, a fiscalização
entendeu comprovada a irregularidade da importação, formalizando a apreensão para aplicação
da pena de perdimento, nos termos do inciso X do artigo 105 do Decreto-lei 37 de1.966.
4.
Não tendo a contribuinte apresentado impugnação, foi lavrado o termo de
revelia e declarada a pena de perdimento da mercadoria apreendida (fl. 16).
5.
Ato continuo, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS No 333,
de 26/11/2015 para comunicar a exclusão do Simples Nacional (fl. 22).
II – Da Impugnação do ADE n. 333 de 26/11/2015
6.
Em relação ao ADE, a empresa passível de exclusão do Simples Nacional
ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 27 a 35), na qual argumenta, em síntese que
não teve conhecimento do procedimento que levou ao julgamento de sua exclusão do Simples
Nacional, o que acarretaria sua nulidade.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721597/2013-45

7.
Em relação ao crime de descaminho, alega que comprou estabelecimento
contíguo ao seu “de portas fechadas” o que inclui suas mercadorias, não sabendo de suas
irregularidades.
8.
Que as mercadorias irregulares se encontravam exclusivamente no espaço
adquirido e que nunca praticou descaminho, trazendo comprovantes de que “nada deve ao
Fisco”.
9.
Aduz que não comercializou os produtos apreendidos, pois, estes estavam
no estabelecimento adquirido e não houve tempo hábil para conferência e exposição;
10.
Alega que a exclusão do Simples Nacional acarretará o inadimplemento
dos compromissos assumidos com terceiros e na paralisação das atividades, com a consequente
quebra da empresa.
III – Da Decisão Recorrida
11.
Ao analisar o caso, o julgador a quo entendeu que:
a)
É irrelevante o fato de a contribuinte ter realizado, ou não a importação das
mercadorias estrangeiras encontradas em seu estabelecimento, ante a conduta
típica que implicou a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, nos termos
do inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n.o 123/ 2006;
b)
A alegação de que a conduta típica que enseja a exclusão do regime não é
a importação de mercadorias de forma que caracterize o contrabando ou o
descaminho, mas sim a sua comercialização não pode ser acolhida pois as
mercadorias estrangeiras em relevo (cosméticos, perfumes, etc), embora ainda não
expostas para venda, foram encontradas não em uma residência, mas sim em um
estabelecimento comercial cuja atividade é o comércio varejista de artigos para
presentes;
c)
o julgamento da referida exclusão apenas se dá com a interposição da
respectiva manifestação de inconformidade e que inaugurou a presente fase
litigiosa do procedimento atacado, não havendo, pois, falar em cerceamento do
direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a contribuinte foi
regularmente cientificada do ADE que determinou a exclusão e contra ele
manifestou sua inconformidade impugnando-o;
d)
Quanto à alegação de que a impugnante não sabia que as mercadorias
apreendidas eram objeto de descaminho, explica que a responsabilidade pela
infração que lhe foi imputada é objetiva, pois, consistente no simples ato de
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, e, portanto,
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721597/2013-45

extensão dos efeitos do ato, conforme preconiza a disposição legal contida no art.
136 do CTN;
e)
a imputação de descaminho em face da importação clandestina dessas
mercadorias restou caracterizada na esfera administrativa com a revelia da
contribuinte no processo que culminou com a aplicação da pena de perdimento às
mercadorias apreendidas (PAF n.o 12719.721526/2013-42), conforme o Ato
Declaratório Executivo n.o 2014.0082, de 22/01/2014, e cuja cópia encontra-se
colacionada à fl. 16 do presente processo;
f)
ressalta que o ingresso e permanência no Simples Nacional estão previstos
na legislação própria que disciplina o regime, a qual não contempla circunstâncias
atenuadoras da exclusão sob apreço, conforme requer a contribuinte;
IV – Do Recurso Voluntário
12.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando todos
os argumentos já trazidos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721597/2013-45

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS No 333, de 26/11/2015 a partir de 01/10/2013 e
com impedimento à opção nos 3 anos-calendários seguintes, em razão da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
I – Da Questão Prejudicial do Mérito
3.
Preliminarmente, a Recorrente requer a nulidade do auto de infração que
culminou com a expedição do ADE 333/2015 e a sua consequente exclusão do Simples Nacional
alegando ter tido seu direito de defesa cerceado por falta de ciência daquele ato.
4.
Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que a discussão acerca da
prática do crime de descaminho e perdimento da respectiva mercadoria foi objeto do processo
administrativo de n. 12719.721526/2013-42, o qual foi desapensado deste processo em
28/01/2014, como se verifica à fl. 15. O presente processo trata apenas da exclusão da
contribuinte do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL.
5.
Desse modo, a questão sobre cerceamento de defesa e falta de ciência do
auto de infração que ensejou a Representação para Exclusão do Simples Nacional deveria ter
sido tratada naquele processo.
6.
No entanto, é fato que o julgamento deste processo decorre da devida
comprovação de que a Recorrente praticou o crime de descaminho.
7.
Pois bem. De acordo com o próprio Recurso Voluntário, seus sócios
foram processados e condenados criminalmente pelo crime de descaminho, tendo cumprido pena
de prestação de serviços comunitários no processo penal.
8.
Dessa feita, não há como desconsiderar que, de fato, houve a prática do
crime de descaminho, o que resulta na exclusão de ofício da contribuinte do regime de tributação
do Simples Nacional, nos termos do art. 29 da Lei Complementar 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721597/2013-45

9.
Por esse motivo, voto por rejeitar a preliminar prejudicial do mérito e
passo a analisar as questões de mérito.
II – Do mérito
10.
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que não tinha conhecimento de que
as mercadorias apreendidas eram objeto de descaminho pois as teria adquirido de terceiros
quando da compra de estabelecimento com “portas fechadas” e que a prática pressupõe a
comercialização da mercadoria, o que nunca ocorreu, vez que não houve tempo hábil para
conferência e exposição da mesma.
11.
No entanto, tais argumentos não socorrem a Recorrente. Como bem
observado pelo julgador a quo,
(...) se afigura irrelevante no ponto a alegação de que a impugnante não saberia
que as mercadorias apreendidas foram objeto de contrabando ou descaminho,
eis que a responsabilidade pela infração que lhe foi imputada é objetiva, pois,
consistente no simples ato de comercializar mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho, e, portanto, independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme preconiza a
disposição legal contida no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), verbis:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

12.
Quanto à alegação que não teria havido ainda a exposição das mercadorias
para comercialização, é fato que as mesmas se encontravam em estabelecimento comercial da
Recorrente cuja atividade envolve exatamente a venda de mercadorias da mesma natureza da
apreendida.
13.
Ademais, nos termos do art. 334 do Código Penal2, o crime de descaminho
praticado no exercício de atividade comercial se consuma quando pela venda, exposição à venda
ou manutenção em depósito de mercadoria estrangeira que introduziu clandestinamente no país
ou que importou de forma fraudulenta ou clandestina – sem o devido recolhimento dos tributos.

2 Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo
consumo de mercadoria
(...)
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
(...)
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu
clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no
território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos
que sabe serem falsos.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721597/2013-45

14.
Portanto, mesmo que não tenha havido “tempo hábil” para a
comercialização das mercadorias em comento, restou evidenciada a prática do crime, inclusive
com a condenação penal de seus sócios, o que demanda a exclusão do Simples Nacional, nos
termos da legislação vigente.

15.
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital